Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. PEDIDO DE CONSULTA AO ERIDF. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO DEVIDO.
1. Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/credor em face da r. sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995, em razão de inexistência de bens penhoráveis.
3. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC/2015, obriga todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença.
4. Deferido o pedido de consulta ao e-RIDF ao recorrente, uma vez que se trata de parte hipossuficiente, que não possui condições de arcar com os emolumentos para efetuar a busca particular por bens imóveis; além disso, no caso dos autos, cabível ainda, no mínimo, consulta ao InfoJud, ao BacenJud na modalidade “teimosinha por 30 dias” e o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, SeraJud, de forma que, não realizadas todas as diligências, é de se concluir que o feito foi extinto prematuramente, o que não pode subsistir.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de cumprimento de sentença, com a consulta pelo juízo a quo ao e-RIDF e ao InfoJud, sem prejuízo do deferimento de demais medidas expropriatórias que venham a ser requeridas pelo recorrente, até que haja o efetivo esgotamento das diligências. Sem custa e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.